Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726203-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DECISÃO 1. A ré agrava (id 38043747) da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 38048097) que indeferiu pleito de dilação probatória, por reputar que compete à autora comprovar os fatos constitutivos do direito que alega (CPC 373, I, c/c 434), sob pena de suportar as consequências de eventual insuficiência de provas. Argumenta, em suma, que a autora pretende ser indenizada e compensada por dano moral, com a alegação de que a ora recorrente, mediante fraude, teria captado seus associados com notícias desabonadoras, além de desconstituir parceria estabelecida com o INSS. Sustenta que tais danos não foram comprovados, razão pela qual é necessária a realização de auditoria, a apresentação dos contratos supostamente fraudulentos, além da juntada das cópias dos processos judiciais e administrativos, para demonstrar os pagamentos porventura realizados pela agravada. Pleiteia a suspensão do processo principal, até o julgamento do recurso pela Turma, ante o risco de decisões conflitantes, isto é, da sentença no feito principal e do acórdão no presente AGI. A agravada apresentou, espontaneamente, contrarrazões (id 39178489) alegando, em síntese, a desnecessidade de produção de outras provas, motivo pela qual o mérito do processo principal pode ser julgado de forma antecipada (CPC 355, I). 2. Decisão que, na fase cognitiva (demanda indenizatória), indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, ante a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão negatória de produção de provas e desentranhamento de documentos é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do Código de Processo Civil. As matérias consignadas nas razões recursais encontram-se obstadas pela preclusão lógica por anterior apreciação. (2a T. Cível, ac. 1.244.068, Desa. Carmelita Brasil, julgado em 2020). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator